Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018914-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (AGRAVADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (AGRAVADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (AGRAVADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (AGRAVADO), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (AGRAVADO), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (AGRAVADO), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO - SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL – NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – RECURSO PROVIDO.

“A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021